Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-67.2020.8.11.0080
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000536-67.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), LEONILDO PRONER - CPF: 345.810.739-87 (APELANTE), RENI DONATTI - CPF: 732.584.829-34 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA - CPF: 683.036.029-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANALU MATTOS CESCONETTO PRANCUTTI - CPF: 084.991.049-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO

–

PRODUTOR RURAL – VENDA DE MILHO EM GRÃOS DECLARADA IRREGULAR PELA FISCO ESTADUAL – OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE” – INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO PELO FORNECEDOR NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO DO VENDEDOR –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de operações interna de venda de milho em grão pelo produtor rural, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino para outro estabelecimento comercial ou industrial, saída com destino para estabelecimento varejista e/ou saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização (art. 6o, do Anexo VII, do RICMS/MT).

O diferimento do tributo é interrompido se for constatada a irregularidade na operação de venda e não for possível o
lançamento/recolhimento do imposto nos momentos expressamente indicados da legislação nas operações regulares.

Em sendo interrompido do diferimento o ICMS pode ser cobrado do produtor rural o pagamento que deveria ter sido recolhido de forma antecipada pelo vendedor.

Diante da licitude do lançamento tributário realizado por meio de aviso de cobrança, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação que visa a sua anulação.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não podendo ultrapassar o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se a espécie de recurso de apelação cível interposto por
LEONILDO PRONER
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal

no
1000536-67.2020.8.11.0080
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Aduz preliminarmente que, a sentença deve ser declarada nula, pois realizou valorização inadequada dos fatos e documentos dos autos, bem como pelo fato de utilizar como fundamento provas não produzidas na demanda.

Sustenta, no mérito que, realizou
vendas internas de milho em grãos, no ano de 2017, para as empresas Vigor Comércio de Cereais LTDA. e Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli – EPP a qual é tributada pelo ICMS Diferido conforme prevê a legislação e a inscrição cadastral da recorrente.

Argumenta que, por ser a venda gravada pelo ICMS Diferido,
“a responsabilidade pelo pagamento ficou atribuída ao destinatário ou adquirente que motivasse o encerramento do diferimento, na condição de substituto tributário”.

Assevera que, pelo fato das destinatárias terem sido objeto de investigação da DEFAZ, na operação denominada “Crédito Podres”, em que se detectou a existência de um esquema para criação e posterior apropriação indevida de crédito de ICMS, o produtor rural, ora apelante,
teve lavrado contra si os
Autos de Infração n. 401010001522019162 e 83262000932019105, onde foram lançados ICMS sobre produtos agropecuários oriundo da interrupção do diferimento do tributo e multa por descumprimento de obrigação tributária.

Assegurar que, a quebra d
o diferimento do apelante, se deu com fundamento no art. 580, III, do RICMS/2014, pelo fato dos pagamentos recebidos pelas vendas não terem sido realizados pelas adquirentes, mas por terceiros.

Argui que,
não foi constatada nenhuma participação do apelante no esquema, de modo que, não poderia ser responsabilizado pelo pagamento do imposto fraudado pelas empresas adquirentes.

Pontua que, as vendas eram realizas por corretores, que passavam para o vendedor o nome do comprador e do transportador, sendo que o transporte era pago pelo comprador.

Verbera que, o vendedor, certificava quanto o pagamento e, antes de carregar o veículo de transporte, emitia a nota fiscal com o nome do adquirente, conforme prevê a legislação.

Expõe que, não foi demonstrado na autuação a prática pelo vendedor de nenhuma as hipóteses de interrupção do diferimento, prevista no
art. 6o, do Anexo VII, do RICMS/MT,
no momento da venda realizada pelo recorrente.

Narra que, o pagamento do imposto foi transferido para as próximas operações, de modo que, não deve ser aplicado ao caso a
disposição constante no art. 580, III, do RICMS/MT.

Arrazoa que, quando o produtor rural vende os seus bens, compete a ele somente verificar se o adquirente possui regularidade fiscal, não sendo possível prever supostas práticas ilícitas nas operações subsequentes e/ou a existência de empresas de faixadas.

Afirma que, nos termos do art. 137 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo crime contra a ordem tributária é pessoal de quem cometeu, de modo que, não sendo o apelante autor e nem participante do esquema criminoso, não pode ser responsabilizado.

Alega que, o STJ entende que não
pode o contribuinte que realizou as operações de boa-fé ser responsabilizado com a exigência do imposto oriundo da “quebra do diferimento”.

Diz que,
“os pagamentos de terceiros não foram vinculados as compras das empresas Vigor e Nutrigrãos, deveriam os autos de infração ter sido lavrados por outra motivação, respondendo o apelante por infração de não ter comprovado a respectiva emissão dos documentos fiscais que justificassem aqueles recebimentos (art. 45, IV, “a” da Lei n. 7.098/1998, vigente à época)”.

Pontua que, para possibilitar a emissão de regularidade fiscal e prosseguir com sua atividade econômica, realizou os parcelamentos das dívidas questionadas na demanda (
parcelamentos n. 11058161 e 11101989), todavia ao ser reconhecida a legalidade dos lançamentos, os referidos parcelamentos devem ser extintos e os valores pagos restituídos.

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a presente ação, para anular os créditos tributários constituídos por meio dos
Autos de Infração n. 401010001522019162 e 83262000932019105, extinguir os parcelamentos n. 11058161 e 11101989, e determinar a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente pelo contribuinte.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR:
NULIDADE DA DECISÃO POR

VALORIZAÇÃO INADEQUADA DOS FATOS E DOCUMENTOS DOS AUTOS, BEM COMO PELO FATO DE UTILIZAR COMO FUNDAMENTO PROVAS NÃO PRODUZIDAS NA DEMANDA

Argui o Agravante, em sede de preliminar, que a decisão objurgada deve ser declarada nula, uma vez que
realizou valorização inadequada dos fatos e documentos dos autos, bem como pelo fato de utilizar como fundamento provas não produzidas na demanda.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 141, 371 e 489 do Código de Processo Civil, o Juiz, ao julgar a ação, deve apreciar os fatos, argumentos e provas constantes nos autos e deve indicar, em decisão fundamentada, as razões da formação de seu convencimento, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso dos autos, pela análise da sentença, observasse que o referido ato além de ser devidamente fundamentado, foi proferido observando os limites da lide, os argumentos e somente as provas colacionadas aos autos.

Deste modo, ainda que a parte autora não concorde com a decisão ora recorrida, insta consignar que
o Magistrado possui liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos, como aconteceu no caso em questão.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que o Apelante
LEONILDO PRONER
ajuizou a ação originária arguindo em síntese que a Fazenda Pública Estadual lavrou contra ele
os
Autos de Infração n. 401010001522019162 e 83262000932019105
, ao fundamento que os adquirentes foram investigados pela DEFAZ, na operação denominada “Crédito Podres”, sendo detectada a existência de um esquema para criação e posterior apropriação indevida de crédito de ICMS.

Narra, em síntese que, o vendedor de boa-fé, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de ICMS, em razão da interrupção do diferimento, em razão da prática de ilícitos tributários nas operações subsequentes.

Ao final requereu a anulação dos respectivos créditos tributários, dos parcelamentos relativos a esses lançamentos e a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o
artigo 155, inciso II, § 2o, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como
a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte
:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC no 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC no 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3o e 4o da Lei n.o 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6o
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o,
o valor da operação
;

[...]”.

Embora, em regra, o fato gerador ocorra no momento da saída do produto ou mercadoria do estabelecimento do contribuinte, no caso de operações de venda interna de milho em grão realizada no Estado de Mato Grosso, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino para outro estabelecimento comercial ou industrial, saída com destino a estabelecimento varejista e/ou saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização, conforme se verifica do art. 6o, do Anexo VII, do RICMS/MT, como cito:

“
Art. 6° O lançamento do imposto incidente nas saídas de feijão em vagem ou batido, de milho em palha, em espiga ou em grão e de semente de girassol, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II – sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV – a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização
”.

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem
o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual
,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5o
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular

ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular”.

[...]

Além disso, os artigos 18-A da Lei n.o 7.098/98 autorizam, na operação acobertada pelo diferimento, a cobrança do imposto do vendedor nas seguintes hipóteses:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como
aquele que as tenha fornecido
, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II –
o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação
;

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
;
[...]”

No caso dos autos, observa-se
que as operações descritas nas autuações se referem à venda de milho em grãos

pelo recorrente (produtor rual), tendo como adquirentes as pessoas jurídicas
Vigor Comércio de Cereais LTDA. e Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli – EPP
sediadas no Estado de Mato Grosso, operações essas que, em tese, seriam acobertadas pelo diferimento do ICMS previsto no Anexo VII, do RICMS/MT.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos colacionados com a exordial, as referidas vendas foram alvos da força-tarefa “Crédito Podre”, sendo o recorrente notificado para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade dessas operações comerciais.

Ressalta-se que, a Autoridade Fazendária, por meio de procedimento administrativo, reconheceu a irregularidade das operações uma vez que o vendedor, ora recorrente, não conseguiu demonstrar que de fato as vendas se materializaram,

pois não comprovou a existência de pagamentos relativos as notas fiscais apresentadas e realizadas pelos adquirentes, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrado pela autoridade fazendária as
NAI ́s n.o
401010001522019162 e 83262000932019105
para o fim de lançar o tributo estadual e multa.

Para desconstituir o auto de infração, seria necessário que o recorrente demonstrasse nos autos a legalidade da operação comercial, com apresentação de trocas de e-mails das negociações, contratos, prints de conversas por mensagens no celular, provas de que recebeu os valores descritos nas notas fiscais, seja por comprovante de deposito bancário, extratos de movimentação financeira ou por outros meios.

Ocorre, todavia que, para demonstrar a regularidade da operação, a parte autora/recorrente apresentou somente as cópias das Notas Fiscais emitidas, relativas as
vendas internas de milho em grãos, no ano de 2017, para as empresas Vigor Comércio de Cereais LTDA. e Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli – EPP (Id. 208748875 e 208748876)

No entanto, esses documentos vistos de forma isolada se mostram frágeis para demonstrar à licitude das operações comerciais e/ou a irregularidade da autuação.

Com efeito, não é possível afirmar que as operações descritas nas notas fiscais que deram ensejo aos Autos de Infrações no
401010001522019162 e 83262000932019105
de fato ocorreram como foram descritas nos documentos fiscais.

Destarte, diante da ausência de demonstração pelo remetente da regularidade da operação comercial de venda, o diferimento do ICMS deve ser interrompido a partir desse momento.

Frisa-se que, não havendo comprovação da licitude da operação descrita na Nota Fiscal, não há que se falar em boa-fé do vendedor e nem em prova da ausência de participação do
apelante no esquema de apropriação indevida de crédito
, sendo afastada a referida tese suscitada pelo ora recorrente, inclusive em relação a responsabilidade pessoal do agente prevista no
art. 137 do Código Tributário Nacional
.

Além disso,
ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, não se visualiza na espécie.

Tem-se, portanto que, se mostra escorreita a autuação e, por conseguinte, os lançamentos tributários questionados na demanda.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 11, do Código de Processo Civil.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024